Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação à embargante, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.